Tribunal: TJSP
Processo: 2030904-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Radiografia acostada revelando que a parte autora não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Radiografia acostada revelando que a parte autora não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção do feito por ausência de interesse processual.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Provimento ao agravo para extinguir o cumprimento de sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2030904-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S.A., é agravado MARCOS ROBERTO GALERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030904-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 79332
VOTO No 79332
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030904-08.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MARCOS ROBERTO GALERA
INTERESSADO: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão.
Radiografia acostada revelando que a parte autora não é titular do
direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram
ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva. Extinção do feito por ausência de interesse processual.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas
sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes
do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Provimento ao agravo para extinguir o cumprimento de sentença.
Vistos.
Cuida-se de recurso apresentado em face de decisão que habilitou
o autor e suspendeu o feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
A Telefônica alega que o agravado não firmou contrato PEX no período de 25/08/1996 a
30/06/1997, conforme radiografia juntada. Houve resposta.
É o relatório.
De fato, impõe-se a extinção do pedido da ação de liquidação
proposta, já que a radiografia encartada afasta o direito decorrente da ação coletiva,
como se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030904-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 79332
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
O documento apresentado (fls. 205 dos autos de origem)
revela a pretensão de liquidar direito inexistente, vez que a parte autora habilitada
não firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997, e
sim de transferência de direito de uso.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença, com relação a parte
autora deve ser extinto por ausência de interesse processual, nos termos do art.
485, VI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030904-08.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 79332
Por fim, frise-se que, ainda que, eventualmente, a radiografia
tenha sido juntada após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da
documentação, sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir direito a
pessoa não legitimada, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva,
transitada em julgado.
Com a determinação de extinção do feito, fica a parte autora
condenada ao pagamento da verba honorária estabelecida em R$ 1.000,00, já
considerada a majoração estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, observada eventual
gratuidade deferida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo da TELEFONICA para
extinguir a liquidação de sentença.
ENIO ZULIANI
Relator